Tribunal: TJMT
Processo: 1020421-68.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020421-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRENTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS - CPF: 673.341.481-34 (RECORRIDO), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

–
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚD
E
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA
- DANOS
MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

A ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os
requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde.

Logo, devida é a indenização à parte autora, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fato que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e tra
nstornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável
a estipulação
na sentença na
quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a título de indenização por danos morais, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Recurs
o conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto p
or
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a recorrente ao pagamento em indenização por dano
moral
no valo
r de R$
3.000,00
(
três mil reais
).

Contrarrazões
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares,

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se ref
ere à
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Sobre cancelamento e suspensão contratual, o artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige que o consumidor seja previamente notificado, o que no caso dos autos não ocorreu.

Portanto, ausente
a
notificação da beneficiária acerca da suspensão do seu pl
ano, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral
do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para a hipótese.

Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu
do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço e julgar procedentes os pedidos da inicial, de modo que deve ser mantida.

Nesse sentido é o
entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA REPASSE DE VALORES ENTRE AS OPERADORAS DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE S
ERVIÇOS
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motiv
o pelo qual, para que se admita a ilegitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
2- No caso, restou evi
dente a falha na prestação de serviço, em razão da recusa de procedimentos previstos contratualmente, sob a justificativa de ausência de repasse de valores por parte da Unimed-Rio. Os prestadores de serviços têm a obrigação de executá-los com qualidade e e
ficiência, como preceitua o art. 22 do Código de Defesa
do Consumidor. Dessa forma, as políticas financeiras internas não podem sobrepor-se a ponto de causar prejuízo ao consumidor.
3- A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta
falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.
4
(...) (N.U 1018323-08.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/20
24,
Publicado
no DJE 09/08/2024)

RECURSOS INOMINADOS – PLANO DE SAÚDE – AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE ESÔFAGO – INTERRUPÇÃO NO TRATAMENTO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COPERATIVAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Cuiabá (MT), 04 de março de
2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator(
N.U 1035291-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURS
AL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

Logo, devida é a indenização à parte autora, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão admi
nistrativamente, fato que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização por danos morais,
sopesando tais critérios e considerando as
peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendorazoável
o valor fixado em sentença na quantia de
R$
3
.000,00 (
trê
s mil reais), atítulo de indenização por danos morais,sem que importe em
enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PRO
VIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e
§8º-A,ambos,doCPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024